Tribunal: TJBA
Processo: 8001140-85.2021.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001140-85.2021.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: ANA BARBARA VALVERDE ARAUJO MOURA

Advogado(s)
:
ANA RAIRA VALVERDE MOURA, LAISA RIBEIRO DE ARAUJO

ACORDÃO

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS. MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. INADIMPLEMENTO PAGAMENTO DE FÉRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO PELA MUNICIPALIDADE. ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC. PAGAMENTO DEVIDO. EM-BARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE TEOFILANDIA contra a sentença proferida pelo Juízo VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE TEOFILÂNDIA, e que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS, proposta por ANA BÁRBARA VALVERDE ARAÚJO MOURA, julgou parcialmente procedente o pedido.

2. Insurge-se o apelante com a sentença de origem que julgando parcialmente procedente o pedido formulado pela apelada condenou o município a pagar à parte autora férias vencidas proporcionais e os respectivos adicionais de 1/3 (um terço) ainda não pagos, relativamente ao período de 01/01/2019 até 31/12/2020, calculando-se o valor devido em cada ano com base na média da remuneração havida nos doze meses anteriores a cada período, totalizando assim o valor de R$ 2.311,11 (ainda sem incidir a correção).

3. Não comprovado pelo recorrente a existência de qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo dos direitos pleiteados, já que as fichas financeiras anexadas não demonstram o pagamento das verbas, é de se reconhecer que faz jus a servidora ao pagamento da verba pleiteada, nos termos em que foi determinado na sentença.

4. A multa prevista no art. 1.026 , § 2.º , do CPC é aplicável quando se verifica o intuito manifestamente protelatório dos embargos de declaração, sendo que limitando-se o recurso a reproduzir tese já analisada na sentença, não apontando os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, deve ser mantida a condenação.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inciso II, art. 1.026, §2º, e art. 80.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001140-85.2021.8.05.0258
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e como apelada ANA BARBARA VALVERDE ARAUJO MOURA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06